Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-11.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000378-11.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAYDENIA SANTOS DIAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s):JOAO PAULO DA SILVA MAIA ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NULIDADE. JULGAMENTO ANULADO I. Caso em exame 1. Trata-se de questão de ordem para reconhecimento da nulidade do julgamento da Apelação Cível nº 8000378-11.2017.8.05.0258, realizado entre os dias 29/10/2024 e 05/11/2024, em razão de erro material na publicação do acórdão, que reproduziu o relatório ao invés do voto. II. Questão em discussão 2. A questão discutida consiste em verificar se o erro na publicação do acórdão configura nulidade absoluta, impondo a anulação do julgamento e a necessidade de rejulgamento da apelação. III. Razões de decidir 3. O erro material na publicação do acórdão compromete a integridade do julgamento e impossibilita o adequado exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes. 4. A nulidade, sendo absoluta, pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. 5. A correção do vício exige a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento da apelação, garantindo a devida publicidade e regularidade processual. IV. Dispositivo e tese 6. Questão de ordem para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão ID 72611438 e determinar o desentranhamento do documento, devendo os autos retornarem à relatora para novo julgamento. Tese de julgamento: "O erro material na publicação do acórdão, que compromete a publicidade e integridade do julgamento, impõe sua anulação e a realização de novo julgamento." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277 e 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.225.446/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000378-11.2017.8.05.0258, em que figuram como apelante HAYDENIA SANTOS DIAS e como apelado MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em anular, de ofício, o julgamento do Acórdão ID 72611438, pelas razões a seguir expendidas.